Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo RÉU contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0746647-94.2020.8.07.0016 deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: " (...) DECIDO. Conforme reconhecido na sentença id 91758005, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão porque a questão ora tratada deve ser analisada com base nos preceitos definidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, estabelece o artigo 28 do Código Consumerista que a medida excepcional pretendida pela parte credora tem lugar na hipótese de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Além disso, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CDC). Assim, delineados tais marcos, verifica-se dos autos que foram realizadas diversas tentativas de expropriação de bens da empresa devedora, sem sucesso, configurando, assim, o esgotamento patrimonial da executada. Dessa forma, caracterizado o estado de insolvência da empresa fornecedora, encontram-se preenchidos os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (AgRg no AREsp 527290 MG 2014/0136299-9, Orgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, PublicaçãoDJe 22/08/2014, Julgamento12 de Agosto de 2014, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES) Ante o exposto, impõe-se o acolhimento do pedido de suspensão da eficácia do ato constitutivo da executada para alcançar o patrimônio do sócio P.B.D.S. - CPF XXX.XXX.XXX-00, até a liquidação integral do crédito exequendo. Inclua-se o sócio P.B.D.S. - CPF XXX.XXX.XXX-00 no polo passivo. Indefiro o pedido para que seja revista a decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica em face de Cláudia Barros Rezende dos Santos, pelo mesmo motivo exposto na decisão id 176277985. Intimem-se. Na oportunidade, intime-se a parte credora a dar prosseguimento à execução, anexando aos autos planilha atualizada do débito." (ID 60490378).
2. O agravante sustenta, em síntese, que a mera ausência de bens do devedor não autoriza a desconstituição da personalidade jurídica da empresa. Aduz que a desconstituição da personalidade jurídica somente é possível "quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, conforme art. 28 do CDC". Assevera que nenhuma destas situações restaram comprovadas nos autos. Argui que "o mero encerramento irregular das atividades não autoriza a desconsideração, razão pela qual ele não justifica a presunção de “má administração”, a qual, se configurada, ensejaria a aplicação do caput do art. 28, do CDC".
3. Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. (ID 60665579).
4. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
5. O § 5o, do art. 28, do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
6. Segundo o STJ, "(...) em se tratando de vínculo de índole consumerista, (é possível) a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (STJ. 4a Turma. REsp 1.111.153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/12/2012).
7. Transitada em julgado o acórdão em 20/10/2021 (ID 106421231) e iniciado o cumprimento de sentença em 26/05/2023 (ID 159763152), o devedor não efetuou o pagamento e nem nomeou bens à penhora. O cumprimento de sentença se arrasta desde então, sem que se localize bens passíveis de penhora para frente ao débito reconhecido em sentença. Verifica-se que foram realizadas consultas ao SISBAJUD (ID 170942710) e RENAJUD (ID 172156039), permanecendo o débito em aberto.
8. Nesse contexto, é de se reconhecer a admissibilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e 137 do CPC/15, já que a personalidade da pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, preenchidos os requisitos do art. 28, §5o do CDC.
9. Precedente desta Turma Recursal: "(...) IV. Compulsando os autos de origem observa-se que foram esgotadas todas as diligências cabíveis para localizar os bens da ré/executada, conforme pesquisa de bens via RENAJUD e SISBAJUD (ID 53124784, 53124785, 53124787), restando ambas infrutíferas. V. Desse modo, apesar de não se ter notícias de que o sócio esteja dilapidando o seu patrimônio, foram esgotadas as diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, sendo, assim, cabível o prosseguimento do incidente". (Acórdão No 1877462 - Relator Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)"
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantida a decisão vergastada.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.